Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PESQUISA DE SISTEMAS REALIZADA - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA - INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 51, II da Lei no 9.099/95, que o processo será extinto, dentre outras hipóteses, quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. Ademais, o art. 485, IV, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extingo o processo, sem resolução do mérito.
3. Em suas razões, o autor afirma que apresentou corretamente todos os endereços onde o executado possivelmente residia e do seu local de trabalho, sem obter êxito na citação do devedor. Considera que o processo foi extinto sem que o pedido de busca de informações, via oficial de justiça, no local de trabalho do executado fosse deferido. Acrescenta que na hipótese de suspeita de ocultação, o oficial de justiça deverá promover a citação por hora certa do executado. Pede a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
4. Na hipótese dos autos, apesar das tentativas de citação em endereços diversos, a diligência não se efetivou porque a parte ré não foi localizada em nenhum deles (ID 56197894, 56197898, 56199668, 56199669, 56199670, 56199671, 56199672, 56199676, 56199677, 561199684, 56199713, 56199715, 56199717, 56199720). Realizadas as devidas consultas nos Sistemas RENAJUD, BACENJDU, INFOSEG, SIEL e INFOJUD (ID 56197905, 56199661, 56199692, 56199693), inclusive com expedição de ofício ao órgão empregador do executado para informar o prazo de licença do devedor e seu endereço residencial (ID 56199697), a relação processual não se completou.
5. Nesse cenário, inviabilizado o regular processamento do feito. Destaco que, ao contrário do que alega o recorrente, a ação não foi extinta prematuramente porquanto, em seis meses, foram expedidos quatorze mandados de citação, entre ARs e mandados cumpridos por oficial de justiça, inclusive com requisição de informações sobre o paradeiro do executado e o período em que se encerraria a licença médica, e realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, sem que a diligência tenha sido cumprida.
6. O pedido de citação por hora certa formulado pelo recorrente não pode ser acolhido, pois incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. Ademais, após o reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, inclusive, a nomeação de curador especial, conforme prescrito no art. 72, II, do CPC, a fim de não suprimir os necessários contraditório e ampla defesa.
7. Da mesma forma, no rito dos Juizados Especiais, não é cabível a citação por edital (2o do art. 18 da Lei 9.099/95), de modo que esta alternativa não viabilizaria a sobrevida do processo.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios a ausência de contrarrazões.